Tribunal: TJBA
Processo: 8011711-08.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8011711-08.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: GUILHERME SANTOS DA SILVA Advogado(s): DEYVID ROMEIRO ARAUJO RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECONHECIMENTO DE PROVA ILÍCITA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. BUSCA PESSOAL E INGRESSO DOMICILIAR. PROVIMENTO DO RECURSO PARA RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra Decisão exarada pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARREIRAS/BA, que rejeitou a Denúncia com base no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa decorrente da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar. O Ministério Público postulou a reforma do decisum com o recebimento integral da peça acusatória, que imputa ao denunciado a suposta prática das condutas tipificadas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, tendo em vista a apreensão de cerca de 831,34g de maconha e de um revólver calibre .32 desmuniciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões principais em discussão: (i) verificar se a abordagem e a busca pessoal inicial foram amparadas em fundada suspeita, apta a afastar a alegação de ilicitude da prova à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, considerando a existência de denúncia prévia com descrição física pormenorizada e a posterior atitude evasiva com tentativa de fuga rápida do acusado ao avistar a viatura policial; e (ii) apurar a regularidade do ingresso domiciliar sequencial com base no flagrante de entorpecentes em via pública, no forte cheiro de droga exalado do interior da residência e na autorização voluntária concedida pelo denunciado aos policiais, determinando se tais controvérsias exigem aprofundamento instrutório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recebimento da denúncia constitui mero juízo de admissibilidade, exigindo unicamente a constatação de materialidade e de indícios suficientes de autoria de natureza delitiva, os quais se encontram consubstanciados nos depoimentos dos policiais, autos de exibição e apreensão, laudo provisório e definitivo das substâncias e laudo de exame da arma de fogo. A rejeição sumária da acusação sob pretexto de ilicitude probatória mostra-se precoce quando os elementos informativos colhidos evidenciam justa causa mínima. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E RECEBER A DENÚNCIA FORMULADA CONTRA GUILHERME SANTOS DA SILVA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO E PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Tese de julgamento: "1. O recebimento da denúncia exige apenas juízo de admissibilidade de justa causa mínima, não cabendo a rejeição liminar sob fundamento de ilicitude de provas quando as circunstâncias da abordagem pessoal e do ingresso domiciliar demandam dilação probatória sob contraditório judicial. 2. O comportamento evasivo e a tentativa de fuga do suspeito ao avistar a guarnição policial, somados a informações prévias sobre as características físicas do agente e do local de tráfico, caracterizam fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 8011711-08.2025.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, Recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, GUILHERME SANTOS DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA PARA RECEBER A DENÚNCIA.